Tribunal: TJDFT
Processo: 0705249-38.2022.8.07.0004
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705249-38.2022.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDINALDO PRIMO DA SILVA APELADO: EDUARDO TEIXEIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por EDINALDO PRIMO DA SILVA contra sentença da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos da ação de rescisão contratual ajuizada em face de EDUARDO TEIXEIRA DA SILVA, julgou improcedente o pedido autoral. Em suas razões (ID 55602102), sustenta o apelante, preliminarmente: 1) a minoração dos honorários sucumbenciais em patamar razoável diante do trabalho desempenhado pelo advogado do apelado; 2) violação do direito de defesa, pois o juízo não observou que o apelante é o único proprietário da empresa e não autorizou que nenhum procurador agisse em nome dela; 3) foi equivocada a presunção do juízo de reconhecer a existência de sociedade entre o apelante e o suposto sócio. No mérito: 1) não considerou que o apelante arcava com todas as dívidas do estabelecimento ao presumir a participação igualitária dos sócios; 2) não houve quitação da transação comercial; 3) o pagamento de dívida à terceira pessoa não autorizada obriga o devedor a pagar novamente. Ao final, requer a reforma da sentença para reconhecer a rescisão com base no inadimplemento contratual do apelado e na impossibilidade de recebimento dos valores a quem não foi autorizado pelo credor. Subsidiariamente, a cassação da sentença e aplicação da teoria da causa madura; ou a reforma para reconhecer a responsabilidade de Joaquim sobre o passivo da empresa caso se entenda pela sua participação societária. Preparo recolhido (ID 55602104). Contrarrazões apresentadas (ID 55602108). É o relatório. Decido. Dispõe o art. 932, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) que incumbe ao relator dirigir e ordenar o processo no tribunal. Compete promover, a qualquer tempo, a autocomposição (art. 139, V). Adicionalmente, o art. 3o, § 2o, do CPC estabelece que “o Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos". A tentativa de conciliação pode ser realizada a qualquer tempo desde a fase pré-processual até momento após a prolação da sentença ou do acordão que decide a lide. Nesta instância recursal, o exame das circunstâncias fáticas e jurídicas do litígio indica a possibilidade de realizar autocomposição, de modo a colocar fim ao conflito. A propósito, registre-se, ilustrativamente, julgado do Superior Tribunal de Justiça (STJ): "RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. TRANSAÇÃO JUDICIAL. ACORDO. CELEBRAÇÃO APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. POSSIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO. INDISPENSABILIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é passível de homologação judicial acordo celebrado entre as partes após ser publicado o acórdão de apelação, mas antes do seu trânsito em julgado. 2. A tentativa de conciliação dos interesses em conflito é obrigação de todos os operadores do direito desde a fase pré-processual até a fase de cumprimento de sentença. 3. Ao magistrado foi atribuída expressamente, pela reforma processual de 1994 (Lei no 8.952), a incumbência de tentar, a qualquer tempo, conciliar as partes, com a inclusão do inciso IV ao artigo 125 do Código de Processo Civil. Logo, não há marco final para essa tarefa. 4. Mesmo após a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial. 5. Na transação acerca de direitos contestados em juízo, a homologação é indispensável, pois ela completa o ato, tornando-o perfeito e acabado e passível de produzir efeitos de natureza processual, dentre eles o de extinguir a relação jurídico-processual, pondo fim à demanda judicial. 6. Recurso especial provido. (REsp 1267525/DF, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 0/10/2015, DJE 29/10/2015)" - grifou-se Designo audiência de conciliação, a ser realizada com a minha participação, em meu gabinete (TJDFT, Palácio da Justiça, Sala 406), no dia 03 de abril de 2024, às 17h. Intimem-se as partes do local, do dia e da hora da audiência, com a ressalva do art. 334, §§ 8o e 9o do CPC. Na véspera, retornem os autos conclusos para audiência. Publique-se. Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator